Tribunal: TJES
Processo: 5020258-42.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020258-42.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO DOS SANTOS LOPES e outros
RECORRIDO: Prefeitura Municipal de Cariacica e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5020258-42.2022.8.08.0012

Recorrente: ADAO DOS SANTOS LOPES E ARIANNE DE SOUSA SILVA FERREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5505273).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADAO DOS SANTOS LOPES E ARIANNE DE SOUSA SILVA FERREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a notificação do auto de infração foi enviado para endereço diverso do endereço dos requerentes;
c)
que o retorno do AR com a informação de “endereço insuficiente” não se confunde com recusa de recebimento;
d)
que não foi respeitado o princípio da ampla defesa e contraditório;
e)
que os autos de notificação devem ser declarados nulo.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à regularidade dos autos de infração CR00002719, CR00007128 e CR00008702.

Inicialmente, em se tratando de matéria de ordem pública, passo à análise da legitimidade do polo passivo da lide.

Compulsando com detença os autos, percebo ser imprescindível a presença do DETRAN no polo passivo da demanda, isso porque, em que pese os autos de infração terem sido confeccionados pelo Município de Cariacica, é incontroverso que em caso de procedência da ação, as retificações deverão ser feitas no sistema interno do DETRAN.

Outrossim, considerando que um dos pedidos é a transferência das penalidades das infrações, o que é competência do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, mostra-se imprescindível sua presença no deslinde da lide.

Desde já destaco que a hipótese não se caracteriza intervenção de terceiro, sendo, portanto, permitida no presente rito.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Todavia, em se tratando de matéria de ordem pública,
DECLARO NULA
a sentença, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja incluído nos autos o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)